Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0705050-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GABRIEL IGOR SANTOS, GUSTAVO DE OLIVEIRA LEMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte remanescente, tornem os autos conclusos para apreciação da possibilidade de desistência da ação após o julgamento da apelação cível. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora